Tribunal: STJ
Processo: 5000474-94.2025.8.24.0508
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183307 - SC(2026/0064260-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
). ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
LEI 11.343/2006
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, mantendo acórdão que afastou a incidência da
causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
2. A defesa sustenta violação ao
§ 4o, da
, alegando
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
afastamento indevido do tráfico privilegiado por ausência de demonstração concreta de
dedicação a atividades criminosas e afirmando que a quantidade de droga não seria
suficiente para negar o redutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado foi devidamente fundamentado em elementos concretos que evidenciam
dedicação a atividades criminosas e se a revisão dessas conclusões esbarra no óbice
ao reexame fático-probatório imposto pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
foi lastreado em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
elementos concretos do caso: abordagem em localidade conhecida pela mercancia de
drogas e dominada por facção; apreensão de 360,60g de maconha; atuação conjunta
com outros dois indivíduos na narcotraficância (um na função de olheiro e outro
responsável por receber valores), com indício de organização e rotina; informação
policial de vídeo posterior identificando o agente praticando ilícitos no mesmo local,
além de indicação de resposta por outros delitos da mesma espécie.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, para acolher a minorante, exigiria
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, mostra-se legítima a
manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56730898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: c25c398d-8ecb-468b-bd01-257e45a86049

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; Súmula n. 7 do STJ
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56730898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: c25c398d-8ecb-468b-bd01-257e45a86049

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183307 - SC(2026/0064260-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
). ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
LEI 11.343/2006
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, mantendo acórdão que afastou a incidência da
causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
2. A defesa sustenta violação ao
§ 4o, da
, alegando
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
afastamento indevido do tráfico privilegiado por ausência de demonstração concreta de
dedicação a atividades criminosas e afirmando que a quantidade de droga não seria
suficiente para negar o redutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado foi devidamente fundamentado em elementos concretos que evidenciam
dedicação a atividades criminosas e se a revisão dessas conclusões esbarra no óbice
ao reexame fático-probatório imposto pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
foi lastreado em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
elementos concretos do caso: abordagem em localidade conhecida pela mercancia de
drogas e dominada por facção; apreensão de 360,60g de maconha; atuação conjunta
com outros dois indivíduos na narcotraficância (um na função de olheiro e outro
Documento eletrônico VDA56730909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 53cde89f-71a5-4b55-9794-a21dbb35eba4

responsável por receber valores), com indício de organização e rotina; informação
policial de vídeo posterior identificando o agente praticando ilícitos no mesmo local,
além de indicação de resposta por outros delitos da mesma espécie.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, para acolher a minorante, exigiria
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, mostra-se legítima a
manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado deve apoiar-se em elementos
concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas. 2. O reexame do acervo
fático-probatório é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3.
A presença de circunstâncias indicativas de habitualidade e organização na
narcotraficância afasta a incidência do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; Súmula n. 7 do STJ
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 247-263 interposto por JOAO VICTOR
DOS SANTOS SILVA em face de decisão de minha lavra de fls. 237-242 que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ficando mantido o
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
em julgamento da Apelação Criminal n. 5000474-94.2025.8.24.0508/SC.
A decisão agravada, em síntese, fez incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ
quanto às teses relativas à incidência da minorante do tráfico privilegiado e à
configuração da dedicação a atividades criminosas.
No presente recurso, a defesa sustenta a não incidência do óbice sumular,
informando que busca a mera análise da fundamentação utilizada pela Corte de origem
no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos da causa de diminuição.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56730909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 53cde89f-71a5-4b55-9794-a21dbb35eba4

VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A tese recursal, reitarada no pretense agravo regimental, diz respeito à violação
ao
§ 4o, da
, em que se sustenta o afastamento indevido do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
tráfico privilegiado, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada, de forma
concreta, a dedicação a atividades criminosas. Afirma o recorrente que a quantidade
de droga apreendida, por si só, não é suficiente para negar o redutor.
Nesse ponto, assim consignou o acórdão recorrido (fls.
):
171/172

"Conquanto sustente o réu a viabilidade da benesse
por preencher os requisitos legais, de pronto, sem maiores
digressões, observa-se que os elementos extraídos dos
autos impedem a concessão do pleito.
Extrai-se da sentença (evento 105, SENT1):
Para finalizar, não incide ao caso o privilégio do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/06
Embora mencionado dispositivo legal permita, em
relação ao autor do delito de tráfico de drogas, a redução
da pena de um sexto a dois terços, deixa claro que a
causa especial de diminuição poderá ser aplicada "[...]
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa".
Assim, "[...] somente pode ser contemplado pelo
benefício aquele agente que não faça do crime o seu meio
de vida. Ou seja, para que o benefício seja aplicado, o fato
que deu ensejo à condenação do agente deve ser
episódico casual, acidental, fortuito". (TJSC - Apelação
Criminal n. 2008.015930-7, de Biguaçu, Primeira Câmara
Criminal, Rel. Des. Solon d'Eça Neves, j. em
.
18/11/2008)
Importante destacar, também, que o réu conta com
duas ações penais em andamento, a qual indica a prática
do crime de tráfico de drogas (n. 50202752120238240005,
no TJSC - evento 4, DOC1 e 0828364-95.2022.8.14.0006,
no TJPA - evento 20, DOC1).
Não se descura que o STJ estabeleceu a seguinte
tese em sede de recurso repetitivo (TEMA 1139): "É
vedada a utilização de inquéritos
ações penais em
e/ou
curso para impedir a aplicação do
§ 4.o, da
art. 33,
".
Lei n. 11.343/06
Entretanto, como visto, esse não é o único
elemento que demonstra a habitualidade delitiva do réu.
É preciso considerar que a abordagem, segundo os
policiais, foi em localidade conhecida pela mercancia de
drogas e dominada pela facção.
As circunstâncias em que se deram a prisão do réu
denotam que foram encontrados 360,60 gramas de
maconha na sua posse, além de ter o auxílio de outros
dois masculinos na narcotraficância, um na qualidade de
olheiro e o outro que recebia pelos ilícitos, o que tornava a
Documento eletrônico VDA56730909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 53cde89f-71a5-4b55-9794-a21dbb35eba4

atividade rotineira e de certa maneira organizada. Um dos
masculinos que estava juntamente com o acusado, o
"olheiro", inclusive, chegou supostamente a disparar arma
de fogo contra um dos agentes estatais que atuava no dia
dos fatos.
Não se pode ignorar que o policial Winderson
também informou na audiência que posteriormente aos
fatos identificou o acusado realizando a traficância no
mesmo local, por meio de um vídeo fornecido por
colaboradores, ou seja, tais questões indicam que não fora
a primeira vez que o acusado se imiscuiu com tal atividade
espúria.
Diante disso, deve ser mantido o afastamento do
benefício pleiteado, pois a prova dos autos evidencia que a
conduta criminosa do apelante não ocorria de forma
isolada, mas havia uma dedicação à atividade criminosa."

Verifica-se que o acórdão combatido, diante das peculiaridades do caso
concreto e a partir da análise do conteúdo fático demonstrado nos autos, concluiu que
a atividade criminosa do réu não se revela fortuita ou casual, mas habitual,
demonstrando a sua dedicação à atividade criminosa, o que justificou o afastamento da
causa de diminuição do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Esclareceu que a abordagem ocorreu em localidade conhecida pela mercancia
de drogas e dominada pela facção, e que o acusado possuía o auxílio de outros dois
indivíduos na narcotraficância, um na qualidade de olheiro, que inclusive chegou a
disparar contra os agentes estatais no dia da abordagem, e outro que recebia pelos
ilícitos, o que torna a atividade rotineira e organizada, além de indicar que o agente
responde por outros delitos da mesma espécie.
Além disso, consta informação policial de que, em vídeo, o acusado foi
identificado praticando ilícitos posteriormente no mesmo local.
Nesse cenário, a revisão das conclusões adotadas pela Corte local, tal como
pretendido pela defesa, demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, mostra-se legítima a manutenção da condenação da ora recorrente.
A corroborar esse entendimento, colhem-se da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA
PENA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu parcialmente de recurso
especial e negou-lhe provimento. O agravante foi
condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de
reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 3o-A
e 619 do Código de Processo Penal e aos arts. 42 e 33, §
Documento eletrônico VDA56730909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 53cde89f-71a5-4b55-9794-a21dbb35eba4

4o, da
, sustentando: (i) nulidade do
Lei no 11.343/2006
acórdão por utilização de documento técnico não
submetido ao contraditório; (ii) indevida exasperação da
pena-base; e (iii) necessidade de reconhecimento do
tráfico privilegiado.
3. A decisão monocrática afastou as alegações de
nulidade, manteve a exasperação da pena-base e não
conheceu o pedido de reconhecimento do tráfico
privilegiado, em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a
utilização de documento técnico pelo Tribunal de origem,
sem submissão ao contraditório, configura nulidade; (ii)
saber se a exasperação da pena-base foi devidamente
fundamentada; e (iii) saber se o afastamento do tráfico
privilegiado foi realizado com base em elementos
concretos, sem possibilidade de reexame fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. O documento técnico do Instituto Geral de
Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para
contextualizar a quantidade de droga apreendida, não
configurando elemento probatório determinante. Sua
utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu
contraditório.
6. A exasperação da pena-base foi fundamentada
na quantidade e na natureza da droga apreendida,
conforme previsto no
da
. A
art. 42
Lei no 11.343/2006
fração
aplicada
(
)
foi
devidamente
justificada,
1/5
considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau
de reprovabilidade da conduta.
7. O afastamento do tráfico privilegiado
decorreu da análise de elementos concretos que
indicam a dedicação do agravante a atividades
criminosas, como a expressiva quantidade de
entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas.
O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na
.
Súmula no 7 do STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de documento técnico como
parâmetro para fundamentação não configura nulidade,
desde que não seja elemento probatório determinante.
2. A exasperação da pena-base pode ser
fundamentada na quantidade e na natureza da droga
apreendida, conforme o
da
.
art. 42
Lei no 11.343/2006
3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser
baseado em elementos concretos que indiquem dedicação
a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-
probatório em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o-A e
619;
, arts. 42 e 33, § 4o.
Lei no 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.177.444/AL
Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ,
,
REsp 2.166.747/SP
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
03.06.2025; STJ, AgRg no AR Esp 2.803.382/MT,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025.
Documento eletrônico VDA56730909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 53cde89f-71a5-4b55-9794-a21dbb35eba4

(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.137.079/SC
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
APLICADA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do
Superior Tribunal de Justiça, mantendo o acórdão do
Tribunal de origem, que rejeitou a incidência da minorante
do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão do Tribunal de origem, que afastou a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, está em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
considerando a dedicação do agravante a atividades
criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
Tribunal
de
origem
afastou
o
reconhecimento do tráfico privilegiado com base em
elementos concretos que indicam a dedicação do
agravante a atividades criminosas, destacando-se a
apreensão de quantidade relevante de drogas (98,91g
de maconha, além de uma balança de precisão), o
depoimento dos policiais acerca da existência de
informações prévias de que o agravante já vinha
realizando tráfico em seu local de trabalho e,
sobretudo, as mensagens extraídas do seu telefone
.
celular
4. A decisão do Tribunal de origem está em
sintonia com a jurisprudência do STJ, que admite o
afastamento
do
tráfico
privilegiado
quando
.
comprovada a dedicação a atividades ilícitas
5. No âmbito do agravo regimental não se admite
que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os
pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.
6. A reanálise do acervo fático-probatório é
inviável em sede de recurso especial, conforme a
.
Súmula 7 do STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades
criminosas, evidenciada por provas, justifica o afastamento
da minorante por tráfico privilegiado. 2. No âmbito do
agravo regimental não se admite que a parte amplie
objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou no recurso. 3. A reanálise do acervo
fático-probatório é inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA56730909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 53cde89f-71a5-4b55-9794-a21dbb35eba4

Dispositivos relevantes citados:
,
Lei n. 11.343/2006
§ 4o;
art. 33,
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
933.264/SC,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg
16/9/2024;
no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.523.986/RO
Quinta Turma, julgado em 23/10/2024.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.791.816/SP
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
)
26/3/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56730909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 10:40:23
Código de Controle do Documento: 53cde89f-71a5-4b55-9794-a21dbb35eba4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0064260-9
AREsp 3.183.307 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50004749420258240508
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550<5641548302@
2026/0064260-9 - AREsp 3183307 Petição : 2026/0035077-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:26:37
Código de Controle do Documento: 5B5A8AE8-A382-439D-AA10-0313CC1A488E